Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-20.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. POSSE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
Em Ação de Reintegração de Posse, verificando-se que o Autor não logrou êxito em demonstrar a sua posse sobre a faixa de terra em relação à qual se dá o litígio, que é região limítrofe entre o lote que ocupa e o lote ocupado pelo Réu, tem-se que o Demandante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. Em casos tais, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
Apelação Cível desprovida.